Tribunal: STF
Processo: RE 1334418
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em apelação interposta em face de sentença que apreciou mandado de segurança impetrado pela ora recorrente, pronunciou-se nos termos da seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA.
    1. JUSTIÇA GRATUITA – Documentos apresentados que não infirmam a declaração de hipossuficiência – Exegese do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigos 98 e 99, § 2º, do Novo Código de Processo Civil Benefício concedido.
    2. Pensão por morte de servidora pública à sua filha solteira – Posterior constatação de que ela vivia em união estável – Cabimento da cessação do benefício, ante o que dispõe o artigo 149, inciso III, da Lei Complementar Estadual n.º 180/78, na redação atribuída pela LCE n.º 1.012/07, mesmo que a pensão tenha sido concedida em 1992 – Segurança denegada – Confirmação da sentença – Recurso não provido.”
    Contra esse julgado, foi interposto recurso especial com supedâneo no art. 105, III, ‘a’, da Lei Maior.
    O Ministro Og Fernandes, com fundamento no art. 1.032 do CPC e considerando que a “(...) questão jurídica invocada no recurso especial versa sobre matéria eminentemente constitucional, notadamente sobre a existência de direito adquirido e sobre a irretroatividade de dispositivos constitucional e de legislação local“, abriu vista dos autos à recorrente para “(...) demonstrar a existência de repercussão geral a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal e manifestar-se sobre o fundamento constitucional adotado no acórdão recorrido”, tendo, então, a parte cumprida a determinação (eventos 17 e 25, respectivamente).
    Foi o feito encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (evento 32).
    É o relato do essencial. Decido.
    Reputo incognoscível o especial remetido a esta Corte para julgamento como extraordinário.
    É que, a toda evidência, infirmar a conclusão a que chegou a origem no sentido da ausência de direito líquido e certo da ora recorrente quanto a afastar a extinção do benefício de pensão por morte que percebia, dada a constituição de união estável, demanda, inexoravelmente, o reexame fático-probatório dos autos e a interpretação de legislação local.
    Essa circunstância atrai a aplicação, na espécie, dos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF.
    A propósito, colaciono excertos do julgado na origem que bem confirmam esses embaraços à cognoscibilidade do recurso:
    “(...) Com efeito, resta incontroverso, nos autos, que a impetrante vive em união estável com Bruno Lombardi Monteiro, muito embora recebesse pensão pelo falecimento de sua mãe Regina Célia Bianchi Saggiorato.
    A SPPrev, após o devido processo administrativo, suspendeu o pagamento do benefício, nos termos do artigo 157 da Lei Complementar Estadual n.º 180/78:
    Artigo 157 A pensão é mensal e extingue-se com a morte, casamento, cessação da incapacidade ou invalidez do beneficiário, ressalvado o disposto no parágrafo 2.º do artigo 147, nos parágrafos 2.º e 4.º do artigo 148, e no parágrafo 2.º do artigo 150 (grifo nosso). (...).
    A apelante não nega a existência de união estável, apenas aduz que essa situação não seria causa de extinção do benefício, porquanto não havia, à época da concessão, disposição legal nesse sentido.
    Com efeito, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, consagrou-se, inclusive para fins previdenciários, a proteção da união estável como entidade familiar, equiparando-a ao casamento. Nesse sentido, in verbis: (...).
    Ora, se a união estável tem o condão de gerar o direito ao benefício, o seu advento também pode extingui-lo, exatamente porque o objetivo da concessão da pensão por morte é garantir à beneficiária a assistência material que era provida pela falecida.
    Assim, é evidente que, a partir da constituição da união estável, a beneficiária passa a contar com a assistência material do companheiro, ainda que sua dimensão possa não ser equivalente à da pensão outrora deferida. (...).
    Ressalte-se, ainda, que, após a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n.º 1.012/07, a qual modificou a redação do artigo 149 da LCE n.º 180/78, não há mais dúvidas quanto à possibilidade de supressão da pensão, se constatada a superveniência de união estável: (...).” (com meus grifos)
    Em casos exatamente fronteiriços, há, respectivamente, a decisão monocrática e o acórdão do Egrégio Plenário a seguir: ARE 1.085.241/SP, Ministro Marco Aurélio; e ARE 1.114.989-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Devolução dos autos ao STJ. Não cabimento.
    Deixo de proceder à devolução dos autos à Corte Superior de Justiça na forma do art. 1.032, parágrafo único, do CPC, por não se tratar de controvérsia exclusivamente de interpretação de legislação infraconstitucional. Como antes afirmei, é necessária a incursão no acervo fático-probatório para eventualmente se afastar a conclusão perpetrada pela Corte a quo.
    Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso remetido a esta Corte nos termos do art. 1.032, caput, do mesmo diploma processual.
    Publique-se.
Brasília, 9 de agosto de 2021.
MINISTRO NUNES MARQUES
Relator